Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709705-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELMA RIBEIRO SEABRA, JULIANA EVELINE DE SOUSA BORGES D E S P A C H O Determinada a complementação das razões recursais para o fim de adequar os embargos de declaração às exigências do art. 1.021, §1o do CPC, o DISTRITO FEDERAL (agravante) se manifestou em ID52144899. Assim, intimem-se ELMA RIBEIRO SEABRA e JULIANA EVELINE DE SOUSA (agravadas) para se manifestarem sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias – art. 1.021, §2o do CPC. Após, à Secretaria para reautuação da classe processual (agravo interno cível - AIN) antes de retornarem conclusos os autos. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora